Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706882-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEBASTIAO SARDINHA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEBASTIAO SARDINHA DA SILVA, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. A liminar foi indeferida porquanto os impetrantes não se incumbiram de demonstrar que havia ato da autoridade coatora determinando a prisão do paciente. Após as informações do Juízo de piso, informando a decretação da prisão do paciente, a Procuradoria de Justiça requereu a juntada do ato coator, porquanto o feito corre em segredo de justiça, o qual foi juntado pela autoridade coatora em novas informações. A defesa, por outro lado, afirmou que tomou conhecimento de que a prisão preventiva do paciente havia sido decretada e requereu a reconsideração da liminar. Nessa nova petição (ID 34735969), os impetrantes mencionam os depoimentos de testemunhas, registram que o paciente afirmou que se desentendeu com outros frequentadores do bar onde ocorreram os fatos, mas negou a tentativa de homicídio e afirmou que, apesar dos desentendimentos, o paciente continuou amigo de todos. Alegam que não há indicação de quando os fatos ocorreram e inexiste contemporaneidade, o paciente é primário, apresentou-se espontaneamente na delegacia após os fatos e confessou a autoria, possui residência fixa, recebe prestação continuada paga pelo governo federal, e é facilmente identificado, porquanto se veste com traje de cowboy, inexistindo risco para a aplicação a lei penal. Requerem, assim, a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Os impetrantes pretendem a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, a fim de que o paciente, em síntese, responda solto ao processo, afirmando que ele possui condições favoráveis. Ressalte-se que os impetrantes, inicialmente, não juntaram a decisão da autoridade coatora, o que somente foi feito após pedido da d. Procuradoria de Justiça. Destaque-se que a prisão foi decretada a pedido da autoridade policial, o qual foi respaldado em manifestação do Ministério Público e a autoridade coatora a decretou para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (Processo no 0702536-81.2022.8.07.0007). Na referida decisão, há menção à prova da materialidade e aos indícios suficientes da autoria, e restou consignado que “consta que uma das testemunhas informou que o representado é pessoa violenta e já agrediu outras pessoas dentro do mesmo estabelecimento, ID 115781757. Asseverou que Sebastião já havia tentado matar outra pessoa usando um taco de sinuca, também por desentendimentos relacionados ao jogo”. Confiram-se outros tópicos de sua fundamentação: (...) “Observam-se indícios de autoria do crime, assim como sua materialidade, frente às peças de informação, especialmente nas declarações prestadas pelas testemunhas em ID 115781757, ID 115781759 e ID 115781761. A banalização da violência nos dias atuais é fato incontroverso. Os índices de criminalidade, em especial os relacionados com os crimes dolosos contra a vida, estão se tornando cada vez maiores no âmbito do Distrito Federal. Diante da grande quantidade de graves ocorrências policiais que dominam a maior parte dos noticiários a cada dia, a sociedade, infelizmente, está atemorizada com uma realidade em que a vida humana tem cada vez menos valor, e tem se tornado cada vez menos importante. Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de um indivíduo que supostamente atentou contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído ao acusado. A prisão preventiva também se revela necessária para a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, segundo a autoridade policial, ID 115781754, fl. 5, é necessário resguardar a integridade física de três testemunhas oculares do delito que são do convívio do representado. Ressaltou, também, que uma delas já foi anteriormente ameaçada por Sebastião em uma outra ocasião. Diante do exposto, diviso que, além dos indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, existe na espécie a presença de fundamentos específicos para o decreto da prisão preventiva do representado, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Portanto, nos termos do art. 312, c.c. art. 282, incisos I e II, ambos do CPP, este último com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. Tal medida também é adequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato” – negritos nossos. Assim, verifica-se que a decisão está suficientemente fundamentada e deve ser mantida pelos dois fundamentos acima, não havendo que se cogitar de ausência de contemporaneidade, porque os fatos ocorreram em 13/02/2022 e a prisão foi decretada em 21/02/2022. Ressalto, por oportuno, que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado pelo motivo fútil) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida pelo Juízo de piso em 08/03/2022, o que serve para amparar a manutenção da prisão, sendo que a autoridade coatora consignou que não constam informações de que o paciente já foi preso. Impende salientar, além disso, que foram juntadas as informações e a Procuradoria de Justiça aguarda o retorno dos autos para registro de seu parecer. CONCLUSÃO Diante do exposto, não verifico constrangimento ilegal ao qual esteja sendo submetido o paciente, razão pela qual não vislumbro razões para que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido liminar, motivo pelo qual a mantenho. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de junho de 2022 15:46:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator